Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIABILIDADE. DESCONTO APENAS DO TEMPO EM QUE O SEGREGADO SE ENCONTROU OBRIGATORIAMENTE RECOLHIDO EM CASA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A 3a Seção do c. STJ, no HC 455.097/PR, decidiu que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e dias não úteis, com monitoração eletrônica, representando efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente for cumprida a medida. 1.1. Destaca-se que somente o tempo em que o segregado se encontrou obrigatoriamente recolhido em casa, gera direito ao desconto da pena.
2. No cálculo da detração da pena, a soma das horas efetivas de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica a que o apenado foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração.
3. Recurso conhecido e provido.